Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011585-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VICENTE DOMINGOS SZARESKI - CPF: 459.137.491-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTOR FAMILIAR. EMBARGO DE ÁREA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a tutela provisória deferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 210442052, com a exclusão da propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT e seu cadastramento no Geoportal, até o julgamento final da demanda.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) saber se é possível suspender os efeitos de embargo ambiental aplicado sobre propriedade de agricultor familiar quando a área embargada constitui meio de subsistência do núcleo familiar;
(ii) verificar a regularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo, à luz do princípio do contraditório e das regras do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados aos autos, como o CAF, a autorização de funcionamento rural e o registro junto ao INDEA/MT, demonstram que o agravado exerce atividade agrícola em regime de economia familiar, nos termos da L. nº 11.326/2006, o que exige tratamento diferenciado e proporcional na aplicação de medidas sancionatórias.
4. A imposição de embargo sobre área produtiva essencial à subsistência familiar demanda, ainda que em sede cautelar, ponderação com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade rural.
5. O processo administrativo que resultou no embargo apresenta vício relevante, diante da notificação por edital realizada sem a prévia demonstração de esgotamento das formas ordinárias de comunicação, em afronta ao art. 35 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a notificação editalícia, por seu caráter excepcional, exige a demonstração da ineficácia das tentativas de intimação pessoal ou por via postal, o que não foi observado no caso.
7. A tutela provisória deferida revela-se fundada, proporcional e reversível, não havendo risco de periculum in mora inverso que justifique a reinclusão da área no cadastro de embargos antes da elucidação dos vícios formais do procedimento administrativo.
8. O juízo de origem exerceu de modo adequado o poder geral de cautela, respaldado em elementos fáticos e jurídicos suficientes, inexistindo fundamento que justifique a reforma da decisão monocrática agravada.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O embargo administrativo de propriedade rural ocupada por agricultor familiar, cuja atividade constitui meio de subsistência do núcleo familiar, deve observar a proporcionalidade entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais sociais.
2. A intimação por edital no processo administrativo sancionador ambiental somente é válida quando demonstrada a ineficácia das demais formas de notificação, sendo nulo o ato praticado sem essa comprovação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 1º, III; L. nº 11.326/2006; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 35; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 18.483/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 12.06.2013; STF, AI 401472 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.03.2014; TRF1, AC 1000163-63.2018.4.01.4301, Rel. Des. Daniele Maranhão Costa, 5ª Turma, j. 28.04.2021; TRF1, AMS 0004923-71.2014.4.01.3603, Rel. Des. Néviton Guedes, 5ª Turma, j. 15.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória para determinar "a suspensão dos efeitos Termo de Embargo n. 210442052, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, com a exclusão da propriedade do requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o cadastramento no GEOPORTAL".

Em suas razões, Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) a possibilidade de embargo da pequena propriedade rural, argumentando que o simples fato de ser considerado pequeno produtor rural não é indicativo de que a propriedade seja fonte única de sobrevivência e não autoriza o desrespeito às regras ambientais;

(ii) a inexistência de probabilidade do direito e validade do embargo, afirmando que a lavratura do termo de embargo decorre de imposição legal quando há infração ambiental; e

(iii) a regularidade da notificação por edital realizada no processo administrativo, defendendo que foi precedida de tentativa de citação via postal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo Interno, por falta de impugnação específica. Subsidiariamente, se conhecido, pelo seu desprovimento.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela provisória para determinar "a suspensão dos efeitos Termo de Embargo n. 210442052, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, com a exclusão da propriedade do requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o cadastramento no GEOPORTAL".

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
No caso dos autos, ao que tudo indica, o autuado reúne elementos que evidenciam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, o que recomenda abordagem diferenciada na aplicação de medidas sancionatórias de cunho restritivo, como o embargo da área produtiva. Com efeito, documentos como o CAF-PRONAF, a Carteira CAF, a Ficha do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural, juntados aos autos, corroboram o enquadramento do agravado como agricultor familiar e empreendedor rural, nos termos da legislação pertinente, em especial da Lei n.º 11.326/2006. Tal condição impõe, ao menos em sede liminar, uma ponderação mais rigorosa entre a proteção ambiental e a garantia de meios mínimos de subsistência do trabalhador rural, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, conduta dolosa ou reiterada, tampouco o risco ambiental atual decorrente da atividade exercida. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada o levantamento do Termo de Embargo n. 627283-E. 2. O mandamus enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, para deixar evidente a violação em vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: "No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência". 4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidenciase que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa MatoGrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A. 5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico. 6. A concessão do mandamus não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (TRF-1 - AMS: 00049237120144013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/06/2016)”. Do mesmo modo, não merece ser considerado, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, a notificada endereçada ao autuado ora Agravado. Conforme bem destacado pelo juízo de origem, os autos administrativos demonstram que a correspondência registrada, enviada ao endereço constante no procedimento, retornou com a informação “NÃO PROCURADO”, sendo, na sequência, a autuação consumada mediante notificação por edital. Como se sabe, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). Nos termos do Decreto Estadual n.º 1.436/2022 — que regulamenta o processo administrativo ambiental em vigor à época da decisão —, a notificação por edital deve ser medida excepcional, subsidiária e subsidiada pela ineficácia de outras modalidades de intimação. A propósito: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”. A adoção prematura dessa via, sem prévia diligência de atualização de endereço ou tentativa complementar de entrega, mostra-se inadequada, sobretudo frente à relevância da sanção imposta e ao impacto que dela decorre, notadamente a restrição ao uso da propriedade rural. Ademais, a decisão agravada evidenciou a reversibilidade da medida liminar deferida, ausente, portanto, risco de periculum in mora inverso que justifique a imediata reinclusão da área na lista de embargos ou a manutenção da restrição fundiária até que se sane a controvérsia sobre a regularidade do ato. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.
”

Conforme detalhado na decisão recorrida, o deferimento da medida liminar pelo Juízo de primeiro grau — ora mantido — pautou-se na identificação de elementos fáticos suficientes à caracterização do agravado como agricultor familiar, beneficiário da legislação protetiva específica, a exemplo da Lei n.º 11.326/2006, o que impõe uma abordagem proporcional e diferenciada na aplicação de medidas administrativas restritivas, como o embargo da propriedade rural.

Os documentos acostados aos autos, como
o
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ficha do INDEA/MT e autorização de funcionamento rural, conferem robustez à alegação de que a atividade desempenhada na área embargada corresponde à subsistência familiar.

Tal circunstância não elide o dever de responsabilização ambiental, mas exige uma ponderação qualificada, de modo a evitar que a medida estatal comprometa a base de sustento mínimo do núcleo familiar rural, em ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade.

Do ponto de vista processual, o agravo também não afasta a irregularidade da notificação por edital, que foi adotada sem a devida comprovação de esgotamento prévio das demais formas de intimação, em afronta ao disposto no Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A notificação por edital, como sabido, possui natureza excepcional e subsidiária, devendo ser precedida de tentativas válidas de comunicação pessoal ou via postal, com a devida diligência na verificação de eventual mudança de endereço.

Vale ressaltar que, a medida liminar deferida possui caráter reversível, como bem destacado na decisão agravada, e visa evitar danos desproporcionais à atividade rural em questão, sem impedir a continuidade do procedimento administrativo, tampouco imunizar eventual infração ambiental.

O juízo de origem exerceu o controle de legalidade dentro dos limites do poder geral de cautela, com base em fundamentos concretos e documentalmente amparados.

De se concluir, portanto, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025